Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu processamento do pedido de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403